Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. S. 54/STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
1 - Havendo omissão no acórdão, devem os embargos de declaração serem acolhidos para saneamento do vício.
2 - De fato, após analisar detidamente os autos, verifica-se, no voto condutor do acórdão embargado, que nada foi mencionado sobre o termo inicial para a aplicação dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais.
3 – Na espécie, a condenação por danos morais resulta de um ato ilícito proveniente de relação extracontratual. Destarte, tem-se que, a teor do enunciado da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.